Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL. TERMO INICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.

2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença.

3. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

4. Desde que comprovada a ilegitimidade da posse exercida pelos réus, há que se condenar ao pagamento da taxa de ocupação, no patamar de 1% (um por cento) do valor do imóvel constante do contrato celebrado entre o credor fiduciário e os devedores fiduciantes.

5. No que tange ao termo inicial da cobrança de taxa de ocupação, conforme prevê o artigo 37-A, da Lei n. 9.514/1997, alterada lei 13.465/17, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento), conforme entendimento jurisprudencial dessa Egrégia Turma, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.

6. O artigo 329 do Código de Processo Civil prevê que, uma vez estabilizada a demanda não é possível a alteração subjetiva ou objetiva da lide.

7. Os honorários advocatícios devem, em conformidade com os critérios legalmente delineados, ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, observados os percentuais mínimo e máximo fixados, dentro do parâmetro definido no artigo 85, Parágrafo 2o do Código de Processo Civil/2015.

8. Recurso da ré parcialmente conhecido e não provido. Recurso do autor parcialmente provido.